Tribunal: TJES
Processo: 5002478-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002478-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROBERTA GUIMARAES AGUIAR registrado(a) civilmente como ROBERTA GUIMARAES AGUIAR LOURENZON
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002478-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTA GUIMARÃES AGUIAR LOURENZON

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTA GUIMARÃES AGUIAR LOURENZON
contra a decisão ID 1260543, que indeferiu o seu pedido no sentido de atualizar o valor de honorários advocatícios sucumbenciais fixado no valor de R$ 4.147,10 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos) em decorrência de sentença proferida nos autos do processo nº 0007585-82.2011.8.08.0014, que condenou o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito principal da execução (R$ 41.471,06 – quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos).

Em suas razões recursais lançadas no evento 1260541, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) é pacífico o entendimento que o advogado tem direito, no cálculo da sucumbência, à contagem da correção monetária e aos juros legais processuais, de acordo com o verbete sumular nº 14 do STJ; (ii) a verba honorária, por se tratar de retribuição proveniente de atividade profissional, possui caráter alimentar; e (iii) inexiste preclusão
pro judicato
em questão que tratam de matéria de ordem pública.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“determinando
o pagamento da verba de natureza alimentar constituída nos honorários advocatícios de sucumbência, devidamente atualizada, desde a data da homologação do valor base, ou desde a data da citação na execução dos honorários”.

Tendo em vista não ter a recorrente formulado pedido de tutela antecipada recursal, o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, oportunidade em que juntou a referida peça processual no ID 1658093, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 1681675, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Após ser intimada do despacho ID 1683735, a recorrente se pronunciou sobre a preliminar de inadmissibilidade de ausência de conteúdo decisório do despacho impugnado suscitada pelo recorrido (ID 1723198).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 13 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002478-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTA GUIMARÃES AGUIAR LOURENZON

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROBERTA GUIMARÃES AGUIAR LOURENZON
contra a decisão ID 1260543, que indeferiu o seu pedido no sentido de atualizar o valor de honorários advocatícios sucumbenciais fixado no valor de R$ 4.147,10 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos) em decorrência de sentença proferida nos autos do processo nº 0007585-82.2011.8.08.0014, que condenou o
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito principal da execução (R$ 41.471,06 – quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos).

Em suas razões recursais lançadas no evento 1260541, a recorrente sustenta, em síntese, que: (i) é pacífico o entendimento que o advogado tem direito, no cálculo da sucumbência, à contagem da correção monetária e aos juros legais processuais, de acordo com o verbete sumular nº 14 do STJ; (ii) a verba honorária, por se tratar de retribuição proveniente de atividade profissional, possui caráter alimentar; e (iii) inexiste preclusão
pro judicato
em questão que tratam de matéria de ordem pública.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso
“determinando
o pagamento da verba de natureza alimentar constituída nos honorários advocatícios de sucumbência, devidamente atualizada, desde a data da homologação do valor base, ou desde a data da citação na execução dos honorários”.

Tendo em vista não ter a recorrente formulado pedido de tutela antecipada recursal, o agravado foi intimado para apresentar contrarrazões, oportunidade em que juntou a referida peça processual no ID 1658093, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Após ser intimada do despacho ID 1683735, a recorrente se pronunciou sobre a preliminar de inadmissibilidade de ausência de conteúdo decisório do despacho impugnado suscitada pelo recorrido (ID 1723198).

Em uma análise detida dos autos, denoto que o presente agravo de instrumento não supera, a meu sentir, o juízo de inadmissibilidade recursal, já que, tal como sustentado em sede de contrarrazões, seria ele intempestivo.

Consoante sabido, a tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DESTE. DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE A QUO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...). 3.
A intempestividade do recurso deve ser declarada de ofício, porquanto se trata de matéria de ordem pública, visto que se trata dos requisitos extrínsecos do recurso de apelação, podendo, por isso, ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição; constitui-se vício insanável
(artigo 267, § 3º, do CPC/1973). Precedentes. (...).

(AgInt no AREsp 1064793/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Compulsando os autos, é possível concluir que, mesmo fazendo a contagem do prazo em dias úteis e, ainda, considerando a existência de suspensão do prazo em decorrência de feriado nacional, o recurso se revela, como dito acima, inadmissível em razão de não haver preenchido um de seus requisitos extrínsecos, qual seja, a tempestividade.

Para melhor situar os eminentes pares, faço um breve escorço dos fatos ocorridos na ação que originou o presente recurso.

Cuida-se, na origem, de execução de quantia certa fundada em título executivo judicial ilíquido (sentença proferida nos autos nº 0007585-82.2011.8.08.0014, confirmada por este Egrégio Tribunal em grau de recurso).

Extrai-se dos autos nº 0034396-06.2016.8.08.0014 (que cuida dos valores atrasados de aposentadoria) que, em 06/06/2017, houve a homologação do memorial de cálculo apresentado pelo recorrido, no valor de R$ 41.471,06 (quarenta e um mil, quatrocentos e setenta e um reais e seis centavos).

Infere-se, ainda, que, após o transcorrer processual, o Magistrado
a quo
, em decisão proferida no dia 22 de outubro de 2020, ao decidir sobre o pedido de atualização do débito formulado pela exequente/agravante, assim se manifestou:

“Cuidam os autos de execução de quantia certa fundada em título executivo judicial ilíquido (sentença proferida nos autos n. 0007585-82.2011.8.08.0014, confirmada na instância superior).

Extrai-se dos autos n. 0034396-06.2016.8.08.0014 (que cuida dos valores atrasados de aposentadoria) que, em 06/06/2017, houve a homologação do memorial de cálculo apresentado pela Autarquia devedora, no valor de R$ 41.471,06, conforme decisão de fl. 95.

No presente caderno processual, cujo objeto é a cobrança dos honorários advocatícios de sucumbência, pretende a nobre Advogada o pagamento atualizado do débito, no importe de R$ 5.021,45, em 26/10/2018.

Instada a apresentar justificativa sobre a atualização do débito, a exequente se manifestou às fls. 112/113.

O IPAJM se manifestou às fls. 124/125.

Sem razão a exequente. Explico.

[...]

Conforme relatado, a homologação do valor principal (atrasados de aposentadoria), se deu em 06/06/2017.

Conforme documentos de fls. 552 (autos n. 0007585-82.2011.8.08.0014), a credora retirou os autos do cartório judiciário em 09/03/2018, deixando se manifestar no presente feito.

Em seguida, retirou os autos em 02/08/2018 (fls. 80/85), manifestando-se, unicamente, sobre impugnação lançada pelo IPAJM (fls. 70/74).

Somente em 26/10/2018 apresentou petitório para o pagamento da verba honorária, com referência ao valor homologado.

Pois bem. Do cenário acima narrado, percebe-se que houve inércia da própria credora em se manifestar nos autos pugnando pelo pagamento do valor referente aos honorários de sucumbência (líquido), eis que não o fez na primeira oportunidade em que teve acesso aos autos.

Portanto, não se pode imputar o ônus (atualização do débito) à executada, que não deu causa e tampouco contribuiu para demora” (fl. 128 dos autos de origem).

Após ser instada a se manifestar sobre a concordância do valor dos honorários advocatícios indicado pelo executado/agravado, isto é, R$ 4.147,10 (quatro mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos), a recorrente, em petição juntada nos ID's 1261810 e 1261814, opôs-se ao
quantum
indicado pelo recorrido, e, pugnou, novamente, pelo pagamento da verba honorária no valor de R$ 6.538,57 (seis mil, quinhentos e trinta e oito centavos e cinquenta e sete centavos), numerário este devidamente atualizado até a data daquele petitório (19/11/2020).

Foi, então, que, logo após a manifestação do recorrido pugnando pela manutenção da decisão de fl. 128 – acima mencionada -, adveio a decisão que ora a agravante se insurge, proferida nos seguintes termos:

“Pela sistemática dos recursos no processo civil, a decisão atacada pela via recursal própria se perpetua no processo pela preclusão
'pro judicato'.

Não tendo havido agravo da decisão de folha 128, o se decidiu, está decido, assistindo razão ao Estado, em seu petitório de folha144.

Assim, intimem-se o devedor para que, na forma e no prazo legal, providencie os depósitos dos honorários advocatícios, no valor de r$ 4.147,10”.

Vê-se, assim, conforme anteriormente descrito, que a decisão que ora se recorre, publicada no DJe do dia 12/03/2021, na verdade, já teria sido objeto de apreciação judicial pelo magistrado singular no
decisum
proferido no dia 22/10/2020 (fl. 128 dos autos de origem), conforme acima transcrito.

Dessa forma, denota-se que a referida matéria trazida no presente recurso foi apreciada desde o dia 22 de outubro de 2020, em face da qual a recorrente não apresentou nenhuma irresignação, de modo que restou, não obstante ser matéria de ordem pública, alcançada pela preclusão, conforme orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. 1. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO SANEADORA NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno. Cumpre ressaltar que, "afastada a prescrição no despacho saneador e não havendo recurso, não há como rediscutir a matéria em sede de apelação, em face da preclusão
" (AgRg no REsp 1.045.481/PR, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 07/08/2008, DJe 28/08/2008). 2. Na hipótese em apreço, o Colegiado local, alinhado ao entendimento deste Tribunal, não conheceu da alegação de prescrição da pretensão da parte recorrida, sob o fundamento de que tal matéria foi objeto de despacho saneador, sem posterior impugnação. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020)

Assim, a primeira decisão (fl. 128 dos autos de origem) foi publicada no dia 30/10/2020 (ID 1261810). Neste caso, então, inicia-se, no dia útil seguinte, em
03/11/2020 (terça-feira)
, o prazo quinzenal para a interposição do recurso, já que teria sido feriado de finados no dia 02/11/2020 (segunda-feira).

O fato, porém, é que o presente agravo de instrumento só fora interposto no dia
26/05/2021
, quando, mesmo considerando a suspensão do prazo em decorrência de feriado de finados (02/11/2020), já havia transcorrido o termo final para a utilização do referido recurso, o qual teria se findado em data de
23/11/2020
, a teor do que dispõe o art. 1.003, § 5º, do CPC/15, do que se conclui que ele é efetivamente intempestivo.

Desse modo, diante das considerações acima apresentadas, não há outra solução possível senão acolher a preliminar suscitada pelo recorrido e, via de consequência,
INADMITIR
o recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002478-62.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ROBERTA GUIMARÃES AGUIAR LOURENZON

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRETENSÃO DE ATUALIZAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – MATÉRIA ANTERIORMENTE DECIDIDA – INÉRCIA – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Consoante sabido, a tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente.

2. O pedido de atualização do débito da verba honorária sucumbencial já teria sido
apreciada em outra decisão anterior, em face da qual a agravante não apresentou nenhuma irresignação, de modo que, não obstante ser matéria de ordem pública, restou alcançada pela preclusão, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

3. Partindo de tais premissas e considerando a data em que protocolado o presente agravo, resta evidenciado que este carece do requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

4. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.